Tribunal: TJPA
Processo: 0009652-66.2018.8.14.0027
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009652-66.2018.8.14.0027
APELANTE:
CLEBSON SOUZA SANTOS e FÁBIO JOSÉ DA SILVA LIMA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELA USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM
HABEAS CORPUS
- PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - COMPROVADO O USO DE ARMA DE FOGO NOS CRIMES DE ROUBO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO:
A presente preliminar se insurge sobre a necessidade de elaboração de Laudo para a configuração da majorante pelo uso da arma, o que se confunde com o mérito recursal, no qual se pretende o afastamento da majorante pelo uso da arma de fogo.
PRELIMINAR REJEITADA
.
3 - MÉRITO
3.1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO:
Não merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos, em especial a narrativa das vítimas, comprovam o uso da arma de fogo no momento da empreitada delitiva.

As vítimas em Juízo afirmaram que durante a empreitada delitiva os réus/apelantes, para efetuarem a grave ameaça às vítimas se utilizaram de uma arma de fogo durante a empreitada delitiva, estando as narrativas das vítimas contidas na mídia audiovisual de fl. 47.

É cediço que é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento pelo uso da arma, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva,
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA.

Insta ainda salientar que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando restam alinhadas às demais provas dos autos, como no presente caso.

Nessa esteira de raciocínio, restando comprovado o efetivo uso de arma de fogo nas empreitadas delitivas perpetradas pelos recorrentes, não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso da arma.
4 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, E NO MÉRITO, IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e, na parte conhecida,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009652-66.2018.8.14.0027
APELANTE:
CLEBSON SOUZA SANTOS e FÁBIO JOSÉ DA SILVA LIMA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
CLEBSON SOUZA SANTOS
e
FÁBIO JOSÉ DA SILVA LIMA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, todos do CPB, ambos à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, ambas a ser cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿(...) No dia 20 de novembro de 2018, por volta das 15h, a vítima JOAB DE OLIVEIRA ALVES encontrava-se em frente à Unidade Básica de Saúde deste município, quando foi abordado pelos denunciados CLEBSON SOUZA SANTOS e FÁBIO JOSÉ DA SILVA LIMA, os quais de posse de uma arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular Samsung J1, modelo SMJ120H/DS, cor dourado, consoante Auto de Exibição e Apreensão de objeto (fl.09).

O Ofendido JOÃO DE OLIVEIRA ALVES ressaltou que CLEBSON estava na garupa dá motocicleta e, com a arma de fogo prateada em punho, tomou para si seu aparelho celular, enquanto que FÁBIO JOSÉ conduzia o veículo Honda de cor preta.

Segundo Fato: Ainda no dia 20 de novembro de 2018, por volta das 15h e 50min., nas mesmas condições e local, os réus subtraíram da vítima ELIZEU VIEIRA CAVALCANTE 01 (um) aparelho celular Marca ASUS ZD553 Z4, SELFIE 3G, cor dourado, conforme Auto de Exibição e Aprensão de objeto (fl. 09).

Após o crime ser noticiado pela vítima aos policiais, estes iniciaram as buscas e tiveram sucesso em capturar os réus, trafegando na BR-010, sentido Irituia-PA.

Em sede policial os réus confessaram a autoria do crime, negando apenas que estariam portando arma de fogo, embora reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores dos fatos (...)¿
. (sic fls. 64/64-v)

A denúncia fora recebida em 11/12/2018. (fl. 05)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 64/67-v)

Inconformados,
CLEBSON SOUZA SANTOS
e
FÁBIO JOSÉ DA SILVA LIMA
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 72/75.

Preliminarmente, alegam a nulidade do processo por ausência de exame de corpo de delito, o que se faz indispensável para comprovar a materialidade do delito de roubo com uso de arma, em razão de não ter sido periciada a arma utilizada no delito.

No mérito, aduzem que caso não seja reconhecida a nulidade do processo, que seja afastada a majorante pelo uso da arma de fogo.

Por fim, requerem o direito dos apelantes recorrerem em liberdade.

Às fls. 85/86-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 96)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 100/102-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO

A presente preliminar se insurge sobre a necessidade de elaboração de Laudo para a configuração da majorante pelo uso da arma, o que se confunde com o mérito recursal, no qual se pretende o afastamento da majorante pelo uso da arma de fogo.

Destarte, em razão de a preliminar se confundir com o mérito recursal, a
REJEITO
.

Analisada a questão preliminar, e à míngua de outras questões preliminares a serem analisadas, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

Não merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos, em especial a narrativa das vítimas, comprovam o uso da arma de fogo no momento da empreitada delitiva.

As vítimas em Juízo afirmaram que durante a empreitada delitiva os réus/apelantes, para efetuarem a grave ameaça às vítimas se utilizaram de uma arma de fogo durante a empreitada delitiva, estando as narrativas das vítimas contidas na mídia audiovisual de fl. 47.

A vítima Joab de Oliveira Alves, afirmou que:
¿no momento do assalto o indivíduo mais alto que estava na garupa da motocicleta, lhe abordou e na posse de uma arma de fogo, a qual colocou em sua cabeça, subtraiu seu aparelho celular(...)¿
.

Já a vítima Elizeu Vieira Cavalcante, afirmou que:
¿o assaltante que estava na garupa, apontando uma arma de fogo para a sua direção e mandou que entregasse o aparelho celular, e após subtraírem o bem empreenderam fuga (...)¿
.

É cediço que é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento pelo uso da arma, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva,
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA.

Insta ainda salientar que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando restam alinhadas às demais provas dos autos, como no presente caso.

Nessa esteira de raciocínio, restando comprovado o efetivo uso de arma de fogo nas empreitadas delitivas perpetradas pelos recorrentes, não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso da arma.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator